Tribunal: TJSP
Processo: 1501127-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501127-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRUNO GUSTAVO GONÇALVES BALDRESCA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501127-30.2019.8.26.0228 - Voto no 37368 – M
2
Apelação Criminal no 1501127-30.2019.8.26.0228
Origem: 15a Vara Criminal Central/Capital
Magistrada: Tatiana Franklin Regueira
Apelante: BRUNO GUSTAVO GONÇALVES BALDRESCA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37368
APELAÇÃO
-
ROUBO

Condenação
bem
decretada
Pena bem dosada - Regime inicial
fechado Alteração para o inicial aberto Não
cabimento Gravidade dos fatos que impede a
fixação de regime inicial menos severo
Réu
reincidente
específico
-
Recurso defensivo desprovido. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRUNO GUSTAVO GONÇALVES
BALDRESCA contra a r. sentença (fls. 160/162) que o
condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 10 dias-multa, no piso legal, como incurso no art.
157, caput, do Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 15
de janeiro de 2019, por volta das 09h, na Avenida Mercúrio,
Bom Retiro, São Paulo, o apelante, mediante grave ameaça
exercida por meio da simulação do emprego de arma de fogo,
subtraiu, para si, a motocicleta TRAXX/JL125-9, placa
EXK-4537, de propriedade da vítima Lincoln Quirino Ferreira.
Consta que o apelante avistou a vítima
ligando sua motocicleta, ocasião em que decidiu abordá-la; ato
contínuo, mediante grave ameaça exercida por meio da
simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu a
motocicleta, evadindo-se em seguida. Ocorre que a vítima
conseguiu avistar o roubador imobilizando a motocicleta num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501127-30.2019.8.26.0228 - Voto no 37368 – M
3
sinal semafórico, momento em que acionou policiais militares
que realizavam patrulhamento de rotina pela região, que
lograram deter o acusado.
Parcialmente
não
conformada
com
a
sentença, apela a defesa em busca da alteração do regime
inicial para o semiaberto. Afirma, para tanto, que a pena-base
permaneceu no piso legal e que o réu é confesso (fls.
188/192).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
202/207) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 215/217).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, tanto que sequer impugnadas pela defesa em seu
recurso; nem poderia, uma vez que o robusto e coeso
arcabouço probatório incrimina sobremaneira o réu, conforme
farta documentação juntada aos autos, a saber, auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09),
autos de exibição apreensão e entrega (fls. 10/11), auto de
reconhecimento pessoal (fls. 13), além da confissão judicial do
réu, alinhada com a confirmação do reconhecimento pela
vítima, em juízo, bem assim suas firmes declarações em
consonância, também, com os depoimentos dos policiais
(arquivos audiovisuais).
Desse modo, a condenação do réu era
medida de rigor nos exatos termos da sentença, inclusive nem
sendo alvo do inconformismo da Defesa, cujas razões
recursais almejam apenas a modificação de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501127-30.2019.8.26.0228 - Voto no 37368 – M
4
Quanto à dosimetria penal, a r. sentença
igualmente não merece reparo.
A básica permaneceu no piso legal de 04
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Em
seguida,
compensou-se,
em
claro
benefício do réu, a reincidência específica (fls. 133) com a
atenuante a confissão, o que aqui fica mantido, a despeito de
previsão em contrário do art. 67, o Código Penal, por se tratar
de recurso exclusivo da defesa e em observância à vedação à
reformatio in pejus.
Ausentes majorantes e minorantes, a
expiação se tornou definitiva
O
regime
fixado
para
início
do
cumprimento da pena foi o fechado, sendo fixado de forma
devidamente fundamentada, não apenas na gravidade em
abstrato, mas acenando o magistrado, ainda que de forma
sucinta, com as circunstâncias do crime praticado.
E com razão.
É verdade que em face da quantidade de
pena aplicada o réu, por si só, permitiria a concessão de
regime inicial semiaberto, consoante o artigo 33, parágrafo
2o, alínea ''c', do Código Penal.
Todavia, bateu a defesa exclusivamente na
tecla da ausência de circunstâncias judiciais, olvidando-se da
reincidência específica do apelante.
Com efeito, o réu demonstrou com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501127-30.2019.8.26.0228 - Voto no 37368 – M
5
reiterada
conduta
criminosa
acentuada
ousadia
e
periculosidade e, sendo condenado anteriormente no regime
aberto, não titubeou em novamente praticar crime violento,
que demonstra que o meio prisional aqui pretendido
(semiaberto) não seria, de forma alguma, condizente com a
periculosidade demonstrada; dito de outra forma, trata-se de
pessoa inapta para retornar, em breve tempo, ao convívio
social, sendo necessária a adoção de regime mais rigoroso.
Frise-se que o roubo é crime cuja
gravidade não se discute, que vem nos dias que correm
causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até
mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir regime
prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas
a autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF
HC 75.508/SP” (STJ
Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Ressalte-se, por fim, que o agente que se
dá à prática de delito de roubo, cometido mediante grave
ameaça, demonstra possuir personalidade distorcida e
periculosidade, o que não recomenda a adoção de regime mais
brando, eis que implicaria, na verdade, em um incentivo a
subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou
violência à pessoa, como já ressaltado pelo magistrado de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501127-30.2019.8.26.0228 - Voto no 37368 – M
6
Assim, a fixação de regime inicial mais
severo não ofende as Súmulas 718 e 719, ambas do Colendo
Supremo Tribunal Federal e a Súmula 440 do Eg. Superior
Tribunal de Justiça, pois de todo inviável a fixação de regime
inicial mais brando.
Nada há, pois, a ser modificado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator